Tribunal: TJES
Processo: 5031359-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031359-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR DORNELA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS
. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM
. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS). SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n
°

5031359-36.2024.8.08.0035

Recorrente: VITOR DORNELA DE OLIVEIRA, ALINE THEBIT BORTOLON

Recorridos: RODRIGO LORENZONI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto ao mérito do reclamo e com todas as vênias, tenho que a sentença merece reforma.

É que, a meu ver, o extravio de bagagens das partes recorridas, no caso em tela e ainda que temporário, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

E mais: quanto à
responsabilidade do transportador, o Código Civil, em seu art. 734, estabelece a sua responsabilidade
objetiva pela indenização dos prejuízos
sofridos pelo transportado. Outrossim, de acordo com o arcabouço probatório, no momento em que os autores iniciaram o processo de extravio de bagagem, a ré não forneceu nenhuma informação ou suporte necessário, pois sequer havia um representante legal da empresa presente no local. Além disso,
as malas contendo roupas, calçados, itens de higiene pessoal e outros bens essenciais só foram entregues no endereço indicado mais de 24 horas após o desembarque dos requerentes.

Ora, apesar de não negar o extravio da bagagem das recorrentes, a parte recorrida limita-se a sustentar que o simples extravio não seria suficiente para ocasionar danos morais, aduzindo que a bagagem foi devolvida um dia após o desembarque, dentro do prazo previsto na Resolução nº. 400 da ANAC.

Contudo, é sabido que o referido regramento da ANAC quanto aos prazos de restituição da bagagem não exclui a responsabilidade da companhia aérea e a consequente obrigação de indenizar o consumidor lesado em caso de falha na prestação de seus serviços. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EXTRAVIO NA IDA. BAGAGEM ENTREGUE APÓS 17 HORAS DA CHEGADA DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não a ver devolvida no ato do desembarque.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10448105720238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024).
grifei

Dessa forma,
o
extravio de bagagem e a consequente privação, ainda que temporária, dos objetos nela existentes constituem fatos que ultrapassam os limites do mero dissabor, podendo gerar dano moral indenizável.

Com efeito, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

É cediço, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, considerando a falha na prestação do serviço, os transtornos causados aos requerentes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, veste-se de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo, a meu ver, exorbitante, visto que ficaram 1 dia sem as bagagens.

A respeito do caso vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPANHIA AÉREA - EXTRAVIO DE BAGAGEM - VOO NACIONAL - DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS - IRRELEVÂNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - A devolução de bagagem extraviada em voo nacional, no período de 24 horas, não afasta o direito da parte autora ao ressarcimento do valor correspondente à aquisição de pertences de uso pessoal, que somente foi necessária em razão de falha na prestação do serviço da parte ré - Há dano moral se comprovado restou o extravio de bagagem despachada por passageiro que, ao buscá-la na esteira do aeroporto após o voo, não a encontra, sendo irrelevante para a sua configuração, a devolução no prazo de 24 horas - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando está aquém do montante adequado para atender as peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, tanto com relação à indenização por danos materiais quanto à indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000220997118001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022).

VOTO Nº 27090 APELAÇÃO CÍVEL – EXTRAVIO DE BAGAGENS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- APELAÇÃO DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – EXTRAVIO DE BAGAGENS POR MAIS DE 48 HORAS QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR QUOTIDIANO – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 5.000,00 ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OS FATOS OCORRERAM E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10274961220228260003 São Paulo, Relator.: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 12/07/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para condenar TAM LINHA AÉREAS S/A a pagar o valor de

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para
cada autor a título de indenização por danos morais
“acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo
.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)